Tribunal: TJSP
Processo: 1500377-72.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Recurso defensivo.

1. Condenação de rigor. Prova da materialidade e da autoria. Declarações da vítima na fase preliminar e depoimentos dos policiais em juízo uniformes e coerentes. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Recurso defensivo.

1. Condenação de rigor. Prova da materialidade e da autoria. Declarações da vítima na fase preliminar e depoimentos dos policiais em juízo uniformes e coerentes. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada ante a ausência de prova contrária.
2. Dosimetria da pena que comporta reparos. 2.1 - Do réu Wellington. Presença de duas qualificadoras. A primeira qualificadora que deve ser utilizada para deslocar a conduta da forma simples para aquela com punição mais severa. Segunda qualificadora que deve ser ponderada na primeira etapa como circunstância judicial desfavorável. Maus antecedentes. Aplicação da pena base com o acréscimo de 1/5. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Agravante da reincidência que deve ser compensada, integralmente, com a atenuante da confissão espontânea. Precedentes. 2.2 - Do réu Igor – Presença de duas qualificadoras. Primeira qualificadora que deve ser utilizada para deslocar a conduta da forma simples para aquela com punição mais severa. Segunda qualificadora que evidencia circunstância judicial desfavorável. Aplicação da pena base com o acréscimo de 1/6. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Agravante da reincidência que deve ser compensada, integralmente, com a atenuante da confissão espontânea. Precedentes.
3. Crime que não passou da esfera da tentativa. Grande percurso desenvolvido pelo réu. Iter criminis interrompido em seus estágios finais. Redução em 1/3. Fixação do regime prisional intermediário. Quantum da pena aplicada que, somado à reincidência e à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, permite a fixação do regime inicial semiaberto. Reincidência que afasta a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.